Tribunal: TJDFT
Processo: 0753398-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Evidenciada a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, o qual agrediu fisicamente a vítima, deixando-a desorientada e bastante lesionada, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada.
2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico, quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
4. Ordem admitida e denegada.